Tribunal: TJES
Processo: 0000507-07.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000507-07.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON TEIXEIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
BIS IN IDEM
. MOTIVOS DO CRIME. AUTOTUTELA ILÍCITA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXTENSÃO AO CORRÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente e o corréu pela prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, respectivamente, à pena de 3 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e de 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, ambas substituídas por restritivas de direitos. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, a aplicação da fração de 1/8 por vetor negativo e o reconhecimento da atenuante da confissão com redução aquém do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é idônea a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base observou os parâmetros de proporcionalidade; (iii) determinar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da conduta social é inválida quando fundada em registros policiais ou ausência de condenação transitada em julgado, por violar o princípio da presunção de inocência e a Súmula 444 do STJ.

4. A exasperação da pena com base nas circunstâncias do crime é indevida quando lastreada em elementos inerentes ao tipo penal, como o porte de arma municiada em via pública, configurando
bis in idem
.

5. Os motivos do crime são negativamente valorados quando evidenciam a intenção de fazer justiça pelas próprias mãos, caracterizando autotutela ilícita e maior reprovabilidade da conduta.

6. A dosimetria da pena deve observar critérios proporcionais, sendo admitida a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor negativo, conforme jurisprudência do STJ.

7. A atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

8. A reforma da dosimetria baseada em critérios objetivos deve ser estendida ao corréu, ainda que não tenha recorrido, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

__________________

Tese de julgamento
: 1. É vedada a valoração negativa da conduta social com base em registros policiais sem trânsito em julgado. 2. Configura
bis in idem
a utilização de elementos inerentes ao tipo penal para exasperar a pena-base. 3. A intenção de autotutela ilícita justifica a valoração negativa dos motivos do crime. 4. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 5. A revisão da dosimetria fundada em critérios objetivos deve ser estendida ao corréu não recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59 e 68; CPP, art. 580; Lei nº 10.826/2003, art. 16,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no AREsp 2.841.598/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.870.076/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024; TJES, APCr 0000008-72.2024.8.08.0022, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 19.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000507-07.2024.8.08.0006

APELANTE:
RAMON TEIXEIRA DA CUNHA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
RAMON TEIXEIRA DA CUNHA

em face da sentença de id 18172291, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para o condenar, juntamente com o corréu CARLOS EDUARDO DA CRUZ FERREIRA SILVA, pela prática do crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

As penas definitivas foram fixadas da seguinte forma:

1)
RAMON TEIXEIRA DA CUNHA
: 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 33 (trinta e três) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos;

2) CARLOS EDUARDO DA CRUZ FERREIRA SILVA: 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 32 (trinta e dois) dias-multa. Também houve substituição por penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (id 18172303), a defesa requer, em síntese,
(i)
o redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais é inerente ao tipo penal ou carece de elementos concretos;
(ii)
a redução da majoração para a fração de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativada; e
(iii)
o reconhecimento e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal.

Contrarrazões, no id 18172305, pela manutenção integral da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18227116, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 12 de outubro de 2024, após receberem informações de que indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas estariam armados em um estabelecimento (“Pub 12”) com o intuito de assassinar desafetos, policiais militares abordaram os réus saindo de um veículo Fiat Palio alugado. Em revista ao automóvel, foi encontrada no porta-luvas 1 (uma) pistola calibre .9mm, marca Bul Transmark, carregada com 17 (dezessete) munições intactas. O recorrente assumiu a propriedade da arma, enquanto o corréu CARLOS EDUARDO admitiu ciência do armamento e confirmou ter alugado o veículo para o transporte.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Foi em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

A autoria e a materialidade do delito de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03) restaram incontroversas, fundamentadas no laudo pericial, nos depoimentos dos policiais militares e nas confissões dos acusados, não sendo objeto de insurgência recursal. O cerne do presente apelo restringe-se à revisão da dosimetria da pena.

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, recrudescendo a reprimenda pela valoração negativa de três vetores do art. 59 do Código Penal: (i)
conduta social
, (ii)
motivos
e (iii)
circunstâncias do crime
. Ressalto que a culpabilidade foi considerada comum à espécie, não tendo sido utilizada para agravar a pena.

Transcrevo trecho da r. sentença quanto ao ponto:

“Culpabilidade: O réu demonstrou plena consciência da ilicitude da conduta, inclusive admitindo que adquiriu a arma dias antes do flagrante. Ressaltou que sabia do caráter ilegal da posse e do porte, tratando-se de artefato de uso restrito, premissa inerente ao tipo penal previsto no artigo 16 da Lei n. 10826/2003, razão pela qual a reprovabilidade da conduta é comum a espécie delitiva. Antecedentes: Favoráveis, tendo em vista que, em consulta ao PJe, SEEU e E-Jud, foi verificado que o acusado não possui condenação criminal transitada em julgado.
Conduta social é desfavorável, é conhecido da guarnição por envolvimento recorrente com ilícitos relacionados a armas.
Personalidade, inexistem elementos para sua análise.
Motivos do crime: Desfavoráveis. A alegada “autodefesa” em cenário de guerra entre facções não encontra respaldo fático ou jurídico, sendo, na verdade, indicativo de vinculação à criminalidade violenta
.
Circunstâncias do crime: Gravosas. A arma se encontrava pronta para uso, carregada com 17 munições, e foi transportada em local público, em veículo alugado, demonstrando planejamento e potencial para causar risco à coletividade
. Consequências do crime são comuns, Comportamento da vítima: Inexistente.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima analisadas e levando em consideração o quantum mínimo e máximo de reprimenda fixada pelo legislador, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes praticados, a
pena base em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e
40 (quarenta) dias-multa
.”

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

No tocante à
conduta social
, o juízo a quo asseverou que o apelante
“é conhecido da guarnição por envolvimento recorrente com ilícitos relacionados a armas”
. É consabido que a conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, diz respeito ao comportamento do agente em seu meio familiar, comunitário e profissional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero fato de o réu ser conhecido da polícia ou possuir anotações criminais sem trânsito em julgado não constitui substrato empírico válido para desvalorar este vetor, sob pena de nítida afronta ao princípio da presunção de não culpabilidade e à inteligência da Súmula nº 444 do STJ. Logo,
neutralizo
esta circunstância.

Em relação aos
motivos
do crime, a Magistrada valorou negativamente o vetor ao concluir que a alegação de autodefesa carecia de respaldo fático ou jurídico e evidenciava vínculo com a criminalidade. Ao admitir, em juízo, que adquiriu e portava a arma para “se defender” de supostas ameaças, o recorrente demonstra motivo de especial reprovabilidade, consistente na intenção deliberada de recorrer à autotutela ilícita, em afronta direta ao monopólio estatal do uso legítimo da força.

Em situação similar, destaco julgado recente deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
a exasperação da pena-base com fundamento nos motivos do crime é válida, pois o réu adquiriu a arma de fogo para fazer justiça com as próprias mãos, em vez de recorrer às autoridades competentes, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta
. A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea, pois o réu foi abordado portando a arma de fogo em via pública, nas proximidades de um restaurante muito frequentado, gerando risco potencial à coletividade. A fundamentação utilizada para exasperar a pena em razão das consequências do crime é genérica e abstrata, sem conexão direta com os fatos imputados ao réu, contrariando precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Assim, deve ser desconsiderada a valoração negativa desse vetor, resultando no redimensionamento da pena-base para 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. O regime semiaberto deve ser mantido, pois o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. A fixação de indenização por danos morais coletivos não é cabível na esfera penal, pois a mensuração do dano difuso demanda contraditório e produção probatória específica, sendo matéria mais adequada à jurisdição cível. lV. Dispositivo recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena. Recurso ministerial desprovido. (...)

(TJES; APCr 0000008-72.2024.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 19/03/2025)
(grifei)

Desse modo,
mantenho
a negativação da vetorial dos
motivos
do crime.

Por outro lado, mo tocante às
circunstâncias do crime
, a Magistrada exasperou a pena sob o argumento de que
“a arma se encontrava pronta para uso, carregada com 17 munições, e foi transportada em local público”.
Contudo, o fato de o artefato estar municiado e ser transportado em via pública constitui a própria essência do núcleo verbal “
portar
”. Trata-se de circunstância inerente ao próprio tipo penal, sendo vedada a sua utilização para exasperar a pena-base, sob pena de inaceitável
bis in idem,
razão pela qual esse vetor, também, deve ser
neutralizado
(TJMS; ACr 0002399-23.2018.8.12.0014; Maracaju; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 19/12/2023; Pág. 41; TJRS; ACr 5014581-69.2021.8.21.0023; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 21/03/2024; DJERS 01/04/2024).

No que tange ao pleito subsidiário defensivo para que a exasperação obedeça à fração de 1/8 (um oitavo) por vetor, ressalto que a r. sentença não merece nenhum reparo quanto ao critério matemático adotado.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve observar, como critério geral, o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal, para cada circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE ASPENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negouprovimento ao Recurso Especial, com base na jurisprudência domin ante do STJ, violouos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena. 3. A defesa alega que a exasperação da pena deveria ser fixada, em regra, no patamarde 1/6 da pena mínima abstrata, salvo fundamentação concreta e especí fica para umaumento mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com o critério trifásico do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e conduta social, justificando o aumento da pena-base. 6.
A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, com fundamentação concreta para o aumento da pena-base. 3. A exasperação da pena pode seguir frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme a jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada". (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025)
(grifei)

_______________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (AGRG no HC n. incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de.).
Precedentes. 15/5/2023 22/5/2023 4. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 4 meses e 24 dias, para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,do CP -, em razão da negativação Pena - reclusão, de dois a oito anos) dos antecedentes e da qualificadora subjacente, o que representa 1/5sobre a pena mínima (2 anos), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025)
(grifei)

Registro, ainda, que tais parâmetros não possuem caráter absoluto, admitindo-se a adoção de fração diversa quando as particularidades do caso concreto evidenciarem a necessidade de maior rigor, desde que haja fundamentação idônea e específica por parte do Julgador.

In casu
, o crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 possui pena de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão, de modo que o intervalo entre o mínimo e o máximo é de 3 (três) anos. Aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo, chega-se a um acréscimo aproximado de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias por circunstância judicial negativa.

Assim, ao reconhecer 3 (três) vetores desfavoráveis e elevar a pena mínima em 13 (treze) meses e 15 (quinze) dias, fixando a pena-base em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, a Magistrada adotou, na prática, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Desse modo, revela-se inócua a pretensão defensiva de adequação da fração, porquanto o critério por ela invocado já foi observado pelo juízo de origem.

Da mesma forma, rechaço de plano a tese defensiva de que a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, como os bons antecedentes autorizaria a redução da pena-base em 1/8 (um oitavo) para abaixo do mínimo legal. A presença de vetores favoráveis ou neutros tem o condão exclusivo de manter a pena em seu patamar mínimo, jamais de reduzi-la aquém do piso estabelecido pelo legislador, em estrita obediência ao princípio da legalidade (Súmula nº 231 do STJ).

Dito isso, subsistindo apenas 1 (um) vetor negativo hígido (motivos do crime), aplico o acréscimo de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias à pena mínima legal, e redimensiono a pena-base para
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, a r. sentença reconheceu corretamente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), aplicando a fração jurisprudencial de 1/6 (um sexto).

A defesa sustenta que o reconhecimento da referida atenuante deve conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal. Contudo, tal pretensão encontra óbice jurisprudencial intransponível, uma vez que a matéria se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 231, entendimento reafirmado pela Terceira Seção daquela Corte, segundo o qual não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante. Eis a ementa do precedente a que me reporto:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX -
O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.

Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(STJ, REsp
nº
1.869.764-MS, Rel. Min. Rog
é
rio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto,
Terceira
Seção, J.
14
.0
8.2024)
(grifei)

Com efeito, fixar a pena além dos limites estabelecidos em lei violaria o princípio da legalidade e representaria uma indevida usurpação da competência do legislativo, o que afetaria a separação de poderes e resultaria em um sistema de penas indeterminadas, prejudicando a segurança jurídica.

Nessa toada, operada a redução de 1/6 (um sexto) sobre a nova pena-base, a reprimenda alcançaria um patamar inferior a 3 (três) anos. Aplicando-se a trava da Súmula nº 231 do STJ, fixo a pena provisória no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição na derradeira fase do sistema trifásico, torno a pena definitiva de
RAMON TEIXEIRA DA CUNHA
em
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

D
osimetria da pena do corréu CARLOS EDUARDO DA CRUZ FERREIRA SILVA

Embora o corréu não tenha apelado, a reforma da dosimetria embasada em critérios objetivos deve a ele ser estendida, nos moldes do art. 580 do Código de Processo Penal.

Na primeira fase, a Magistrada fixou a pena-base de CARLOS em 3 (três) anos e 9 (nove) meses. Ela considerou como negativos os
m
otivos
e as
c
ircunstâncias
pelos mesmos fundamentos aplicados a
RAMON
.

Pelos mesmos fundamentos expostos, afasto a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, pois o fato de a arma estar municiada em via pública é inerente ao tipo.

Mantenho a negativação dos
motivos
do crime, uma vez que o corréu também anuiu com a narrativa de “proteção mútua”, corroborando o exercício da autotutela ilícita.

Operando o recálculo, a pena-base do corréu passa a ser de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a confissão espontânea pela origem, a pena sofre redução. Esbarrando, contudo, na Súmula nº 231 do STJ, a reprimenda provisória estabiliza-se no piso legal.

Inexistindo outras causas modificadoras, torno a pena definitiva do corréu CARLOS EDUARDO DA CRUZ FERREIRA SILVA em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do Regime Prisional e da Substituição da Pena

A r. sentença, ademais, agiu com acerto ao estabelecer o regime inicial aberto para ambos os réus (art. 33, § 2º, “c”, do CP) e ao substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, do CP), o que mantenho incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para decotar a valoração negativa atinente à conduta social e às circunstâncias do crime, redimensionando a pena definitiva de
RAMON TEIXEIRA DA CUNHA
para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

De ofício, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal,
estendo os efeitos
desta decisão ao corréu CARLOS EDUARDO DA CRUZ FERREIRA SILVA, a fim de decotar as circunstâncias do crime, redimensionando sua pena definitiva, de igual modo, para 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.